Tribunal: TJSP
Processo: 1006736-27.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descumprimento de cláusula que previa excelência no rendimento escolar – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela aluna do requisito exigido – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Decretação da inexigibilidade da dívida em relação

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descumprimento de cláusula que previa excelência no rendimento escolar – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela aluna do requisito exigido – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Decretação da inexigibilidade da dívida em relação à autora – Cabimento – Negativação do nome da autora – Indenização por danos morais cabível – Honorários bem fixados – Sentença mantida – Recurso desprovido.